Tribunal: TJES
Processo: 5018980-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018980-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DERNIVALDO JESUS DOS SANTOS

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5018980-37.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
MARIÓSTENES DA ROCHA COSTA

PACIENTE:

DERNIVALDO JESUS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, CP). PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

Fundamentação Idônea.
A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da aplicação da lei penal e da instrução criminal. O paciente evadiu-se do distrito da culpa logo após os fatos (2016), permanecendo em local incerto e não sabido por quase 09 (nove) anos, sendo capturado em outro Estado da Federação apenas em 2025. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento suficiente para a decretação e manutenção da custódia cautelar. Precedentes do STF e STJ.

Excesso de Prazo não Configurado.
A aferição do excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, devendo ser analisada sob o prisma da razoabilidade. No caso, a demora inicial deveu-se exclusivamente à conduta do paciente (evasão). Após a captura, o feito tramita regularmente, com audiência de instrução e julgamento já designada para data próxima. Ausência de desídia estatal.

Condições Pessoais Favoráveis.
A primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Inaplicabilidade,
in casu
, de medidas cautelares diversas da prisão dada a insuficiência para garantir a aplicação da lei penal.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5018980-37.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
MARIÓSTENES DA ROCHA COSTA

PACIENTE:

DERNIVALDO JESUS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de HABEAS CORPUS como pedido liminar em favor de DERNIVALDO JESUS DOS SANTOS e aponta como autoridade coatora a MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina, nos autos do Processo nº 0000691-55.2016.8.08.0066 (ID 16855834)

Nesse sentido, o Paciente está sendo processado pela prática, em tese, do crime definido no artigo 157, §3º, parte final, do Código Penal, porque, “no Pátio da Igreja Católica, Distrito de Sapucaia, desta Comarca de Marilândia-ES, (...) praticou homicídio contra a vítima Noel Mendes Lucas, subtraindo, para si, R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) e outros pertences da vítima”.

Por conseguinte, narra a impetração que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia
28 de abril de 2025
, em virtude do cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos da Ação Penal nº 0000691-55.2016.8.08.0066, pela suposta prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal), ocorrido em 08 de maio de 2016.

Por fim, sustante o impetrante, em síntese:

E
xcesso de prazo:
O paciente encontra-se segregado há mais de 180 dias (seis meses), sem que a instrução criminal tenha sido concluída, caracterizando constrangimento ilegal;

Ausência de fundamentos para a preventiva:
Alega que a decisão se baseia na gravidade abstrata do delito e que não houve fuga intencional, pois o paciente trabalhou formalmente e possui residência fixa no Estado da Bahia durante o período em que esteve ausente, desconhecendo a ação penal contra si;

Condições pessoais favoráveis:
O paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita (trabalhador rural).

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida por este Relator (ID 16915126).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID. 17029638/17029640).

Após, a Procuradoria de Justiça por meio de seu Parecer, opinou pela denegação da ordem, ressaltando que a fuga do paciente por quase 9 anos justifica a segregação para assegurar a aplicação da lei penal e que o prazo para a instrução se mostra razoável diante das peculiaridades do caso. (ID. 17153078)

Conheço da presente ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Conforme relatado, busca a defesa a soltura do paciente
DERNIVALDO JESUS DOS SANTOS
, preso preventivamente pela suposta prática de latrocínio, alegando, essencialmente, excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

1. Da Higidez dos Fundamentos da Prisão Preventiva (Art. 312 do CPP)

A decisão que decretou e, posteriormente, manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, onde foi observado a materialidade e os indícios de autoria delitiva restaram demonstrados, conforme narrado na denúncia, que descreve o crime cometido mediante golpe de pedra na cabeça da vítima enquanto esta dormia, para subtração de seus pertences.

Não obstante, conforme as informações da autoridade coatora, o crime ocorreu em maio de 2016, e a prisão preventiva foi decretada em agosto do mesmo ano. Contudo, o paciente evadiu-se do distrito da culpa logo após os fatos, permanecendo em local incerto e não sabido por quase 9 (nove) anos, o que motivou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

O mandado de prisão somente foi cumprido em
28 de abril de 2025
, na cidade de Teixeira de Freitas/BA. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é pacífica no sentido de que a fuga do distrito da culpa é fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar, pois demonstra o intuito do agente de furtar-se à aplicação da lei penal.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1.2.3.4.
5. A fuga do distrito da culpa e a permanência em local incerto reforçam a necessidade da prisão preventiva e a contemporaneidade da medida
.

6.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

7. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 94.361/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05.04.2018; STJ, RHC 94.868/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10.04.2018; STJ, AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09.08.2022.

(AgRg no HC n. 1.027.705/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025.)

Portanto, o fato de o paciente ter constituído vida e trabalho em outro estado durante o período em que esteve foragido, como alega a defesa ao juntar a CTPS, não elide a necessidade da prisão. Pelo contrário, confirma que ele se ausentou do local dos fatos, impedindo o regular andamento processual por quase uma década. A sua localização e prisão só foram possíveis após diligências estatais, e não por apresentação espontânea.

2. Do Alegado Excesso de Prazo

Sustenta o impetrante, que o paciente encontra-se segregado há mais de 180 dias (seis meses), sem que a instrução criminal tenha sido concluída, caracterizando constrangimento ilegal.

Não obstante, não vislumbro desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público que configure constrangimento ilegal por excesso de prazo. Assim, consta nos autos que o Paciente foi preso em abril de 2025, desde então, o feito tem tramitado regularmente (segundo as informações prestadas pela autoridade coatora).

Além disso, consta nos autos que a Audiência de Instrução e Julgamento já está designada o dia 10 de dezembro de 2025. Portanto, a marcha processual está seguindo seu curso normal, com previsão concreta de encerramento da instrução em breve.

Portanto, o tempo de prisão processual deve ser analisado à luz do
princípio da razoabilidade
, considerando as peculiaridades do caso. Tratando-se de feito que ficou paralisado por anos exclusivamente em razão da fuga do réu, e que agora, após sua captura, caminha para a instrução, não há que se falar em extrapolação injustificada de prazos. Como bem asseverado pela Procuradoria, “
eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa”
, e neste caso, a complexidade decorreu da própria evasão do acusado.

3. Das Condições Pessoais Favoráveis

Por fim, é entendimento consolidado que eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como ocorre na hipótese vertente. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso, dada a demonstração concreta de risco de nova evasão e frustração da lei penal.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, COM EXAME DE MÉRITO DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS E NO MODUS OPERANDI DE TRÁFICO DOMÉSTICO, NA PRESENÇA DE FILHOS MENORES. INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP E DIRETRIZ DO HC COLETIVO N. 143.641/STF. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE EVIDENCIA RISCO À PROLE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.2.3.
4. Condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) e a proposta de medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica, não são suficientes para substituir a custódia quando demonstrada a insuficiência de medidas alternativas diante da gravidade concreta e do modus operandi.

5. 6. Agravo regimental não provido.

(RCD no HC n. 1.033.598/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
, mas
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.